Tribunal: CARF
Processo: 19515.002211/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002211/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.819 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2020
Recorrente
BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO
RECOLHIMENTO.
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir
a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO ABRANGÊNCIA A TODOS OS
EMPREGADOS E DIRIGENTES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. Está
sujeita a incidência de contribuição previdenciária os valores pagos pela
empresa para custeio de plano de previdência privada, quando este não abrange
todos os seus empregados e dirigentes.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERCEIROS. INCRA. SEBRAE.
INCIDÊNCIA.
As contribuições para o SAT, INCRA e SEBRAE são determinadas por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer, em parte, do
recurso, não conhecendo da matéria relativa à relação de representantes legais (Súmula Carf no
88), em reconhecer a decadência do lançamento até o período de 05/2004 (inclusive) e, no
mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Wesley
Rocha, Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Duca Amoni e Fernanda Melo Leal, que davam
provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002211/2009-51
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.819 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002211/2009-51

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e
João Maurício Vital (Presidente)
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal (AI - DEBCAD n°
37.162.788-5) lavrado contra a empresa acima identificada referente às contribuições sociais
arrecadadas, à época, pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (atualmente arrecadadas
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB), destinados ao FNDE (Salário Educação),
INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE, incidentes sobre a remuneração (Previdência Privada) paga a
segurados empregados.
De acordo com o relatório fiscal, a infração é decorrente de a empresa não ter
estendido o plano de previdência privada complementar a todos os empregados, o que afastou a
não incidência da contribuição previdenciária relativa aos terceiros.
A empresa apresentou impugnação, onde questiona:
- Que falta materialidade à infração por ausência de pressupostos que norteiem o
lançamento.
- Requer a conexão do presente Auto de Infração com os de n° 37.162.787-7 e
37.162.789-3, decorrentes do mesmo procedimento fiscal, sendo idênticos os acontecimentos
que ensejaram suas lavraturas.
- Que o nome dos administradores não deveriam estar relacionados no auto de
infração
- Que as competências de 01/2004 a 06/2004, não podiam ser lançadas à época,
uma vez que decadentes.
-Que o plano de previdência atende aos requisitos da lei
- Requer a exclusão das contribuições ao INCRA e SEBRAE
- Questiona a aplicação da taxa SELIC
A DRJ julgou a impugnação improcedente.
A empresa apresenta recurso voluntário com os mesmos argumentos utilizados na
impugnação, requerendo ao final o cancelamento do auto de infração.
É o relatório
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.819 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002211/2009-51

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Preliminarmente
DA CONEXÃO
Quanto ao pedido de Do pedido de conexão dos processos n° 37.162.789-3 (PA
n°19515.002212/2009-04) e 37.162.787-7 (PA n°19515.002211/2009-51), informo que os
mesmos já estão conexos e que serão julgados conjuntamente.
DA FALTA DE MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS QUE DEVEM NORTEAR O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
Quanto à materialidade da infração, combatida pelo recorrente, vê-se que a
autoridade fiscal utilizou as informações prestadas nos contratos relativos previdência privada e
das informações prestadas na GFIP relativa aos fatos geradores informados. Portanto, a
materialidade dos fatos geradores não informados e dos tributos não recolhidos encontram-se
demonstrada nos autos, tanto assim, que a empresa apresentou impugnação e agora recurso onde
se discute a legalidade do lançamento.
DA EXCLUSÃO DO NOME DOS ADMINISTRADORES DA RELAÇÃO DE
VÍNCULOS DA PRESENTE AUTUAÇÃO FISCAL
A recorrente questiona o porquê da inclusão dos nome dos administradores nos
relatórios, conforme abaixo:
III.1.. - DA EXCLUSÃO DO NOME DOS ADMINISTRADORES DA RELAÇÃO
DE VÍNCULOS DA PRESENTE AUTUAÇÃO FISCAL
25. Antes de adentrar nos motivos de fato e de direito pelos quais a autuaçao deve ser
integralmente cancelada, a Recorrente se insurge contra a listagem das pessoas referidas
no item “Relação de Vínculos” e “Relatórios de Representantes Legais” do Auto de
Infração.
Para o caso, foi editada a Sumula CARF no 88, que esclarece a questão:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.819 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002211/2009-51

Portanto, não conheço da matéria
Prejudicial de Mérito
Da decadência
A autuação envolve os fatos geradores ocorridos nas competências de 01/2004 a
12/2004, tendo o contribuinte sido intimado em 26/06/2009.
Quanto à matéria decadência nas contribuições previdenciárias, foi editada a
Súmula vinculante CARF no 99, que dispõe:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
O presente caso é de lançamento suplementar decorrente de reexame das
competências de 01/2004 a 12/2004, ou seja diferenças não declaradas em GFIP e não
recolhidas.
No Relatório Fiscal é afirmado que foram apresentados à fiscalização, a GFIP e os
comprovantes de recolhimento e no mesmo Relatório, o fiscal autuante especifica a que se
referem as GPS recolhidas no período, da seguinte forma:
6.2 Os recolhimentos efetuados em Guias de Previdência Social -
GPS apresentadas no transcurso desta ação fiscal referem-se aos
fatos geradores dos segurados declarados em GFIP e constantes nas
folhas de pagamentos, estas apresentadas em meio magnético e
autenticadas pelo SVA em 15/09/2008 sob nrs. 783069f5-c4b51fi2-
d8c4a7ec-
53b5det4
e
c7bd7f92-d58678aa-24ede527-660c5960,
correspondendo a folha dos empregados e contribuintes individuais,
respectivamente.
6.3 O Relatório Discriminativo Analítico de Débito - DAD, parte
integrante deste Auto de Infração, relaciona todas as bases de cálculo, os
créditos considerados e as diferenças apuradas.
Portanto, tendo em vista a data da ciência de 26/06/2009, como houve
recolhimento da contribuição previdenciária no período reexaminado pela fiscalização, então,
por atração, deve ser aplicada a regra do §4o do art 150 do CTN. Neste caso, as competências de
01/2004 a 05/2004, não podiam ser lançadas na época da fiscalização e devem ser excluídas do
lançamento.
Do Mérito
Da Previdência Privada
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.819 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002211/2009-51

Assim se manifestou o fiscal notificante no Relatório Fiscal:
DOS FATOS GERADORES E DAS BASES DE CÁLCULO
Remuneração de segurados empregados - Previdência Privada
Foi apurada no transcurso da fiscalização a ocorrência de pagamentos a título de
Previdência Privada aos trabalhadores de verbas que não integraram a base de cálculo
dos recolhimentos efetuados pela empresa nem foram declaradas em GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social.
6.1.1 Dispõe 0 art. 28, § 9°, alinea “p” da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, c/c o art. 214, §
9°, inciso XV do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/1999, que o valor das contribuições efetivamente pagas pela pessoa
jurídica relativo a programa de previdência complementar privada, aberta ou fechada,
desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, não integra o salário-
de-contribuição.
6.1.2 A empresa apresentou o regulamento do Plano de Previdência Privada solicitado
no Termo de Intimação Fiscal no 1.
6.1.3 O regulamento geral do plano de previdência complementar privada e fechada,
trata no Capítulo ll - Da definiçäo , item 2.15 - dos participantes, conforme transcrito
abaixo:
“Participantes conforme definido no Capitulo 3 deste Regulamento."
6.1.4 O capítulo 3 - Da elegibilidade ao plano, apresenta a seguinte transcrição:
3.1 - Será elegível a tornar-se participante ativo deste plano, o empregado que tiver, no
mínimo, 90 (noventa dias) de vinculo empregatício com a Patrocinadora e não esteja, na
data efetiva do plano, com seu contrato de trabalho suspenso ou interrompido, bem
como aquele que for admitido apos essa data. O empregado de Patrocinadora , que
estiver com seu contrato de trabalho suspenso ou interrompido será elegível a tomar-se
Participante Ativo assim que cessar a citada suspensão ou interrupção.
6.1.5 Pelo fato da empresa não possibilitar o acesso ao Plano de Previdência
Complementar aos empregados, com menos de 90 dias de vínculo empregatício,
conforme disposto no item 6.1.4, os valores pagos pela empresa a título de Previdência
têm natureza salarial, incorporando-se à remuneração para todos os efeitos legais,
constituindo-se base de incidência das contribuições previdenciárias.
De acordo com o relatório acima, afirma a fiscalização que a empresa possuía
plano de previdência complementar, que não contemplava os segurados que não tinham
cumprido o período de 90 dias de vinculo empregatício.
Portanto, concluiu a fiscalização que, a não disponibilização do plano a todos os
empregados, seria motivo para que os valores pagos a esse título fossem considerados salário de
contribuição.
De fato, analisando-se a alínea “p" do § 9.o, do art. 28 da Lei n. 8.212/1991
impõe-se que a condição para não incidência de contribuições sobre os valores pagos pelo
empregador para custeio de plano de previdência complementar é que o mesmo seja estendido a
todos os empregados e dirigentes da empresa, embora não exista exigência legal para que todos
sejam cobertos pelo plano, mas que todos tenham acesso à previdência complementar para a não
incidência da contribuição previdenciária. Verifica-se, então, para o presente caso, que as
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.819 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002211/2009-51

exclusões constantes no programa de previdência privada disponibilizada pela recorrente
contrariam a norma de não incidência, pois de acordo com o dispositivo da citada lei, não há
margem interpretativa para que se justifique a exclusão de segurados com menos de 90 dias de
vinculo empregatício.
A recorrente quer valer-se da Lei Complementar no 109/2001, para dizer que os
planos de previdência não necessitam ser extensíveis a todos os dirigentes e empregados, mas
que podem segregar de acordo com certas características dos participantes.
No entanto, a Lei Complementar 109/2001, não prevalece sobre o disposto na lei
8212/91, para efeitos de exclusão da base de cálculo de contribuições previdenciárias, pois não
se pode utilizar-se de dispositivos desta, para interpretar outras normas referentes à matéria.
Portanto, tendo em vista a especificidade da lei previdenciária, que descreve
conceito de salário de contribuição e as exclusões da referida base de cálculo, esta prevalece
sobre norma geral que também especifica condições para que a previdência privada alcance a
totalidade dos empregados e dirigentes. .
A recorrente também alerta para a precariedade do contrato de experiência de 90
dias, que inclusive pode ser encerrado sem o pagamento de verbas de rescisão do empregado já
efetivado. Então, conclui que poderia assim, excluir do acesso ao plano de previdência privada,
seus empregado com menos de 90 dias de vinculo. Não procede o raciocínio da recorrente, tendo
vista que mesmo em contrato de experiência nada impede que o empregado faça sua adesão ao
plano já para os efeitos legais, nos moldes do regime geral, o qual o empregado é filiado
obrigatório quando do contrato de trabalho. Portanto, mantém-se o lançamento.
Das Contribuições ao INCRA e SEBRAE
Como há coincidência entre as razões de pedir na impugnação e no recurso, adoto
para a matéria, por concordância, conforme Regimento do CARF, o entendimento da DRJ:
LEGALIDADE DO INCRA
25.
A contribuição para o INCRA foi instituída pela Lei n° 2.613/55, que
estabelecia, em seu art. 6o, § 4o, a contribuição obrigatória para o então Serviço Social
Rural, por parte de todos os empregadores.
25.1. O Decreto-Lei n° 1.110, de 09/07/1970 criou o Instituto Nacional de Reforma
Agrária - INCRA, transferindo-lhe todos os direitos, competências, atribuições e
responsabilidades do IBRA, do INDA e do Grupo de Reforma Agrária (GERA).
Posteriormente, o Decreto-Lei n° 1.146/70 destinou ao INCRA cinquenta por cento dos
tributos do §4°, do artigo 6o, da Lei n° 2.613/55, in verbis:
Art. 1o As contribuições criadas pela Lei n" 2.613, de 23 de Setembro 1955, mantidas
nos termos deste Decreto-Lei, são devidas de acordo com o artigo 6" do Decreto-Lei n"
582, de 15 de maio de 1969, e com o artigo 2" do Decreto-Lei n° 1.110, de 9 julho de
1970:
1
-Ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA: ) - as
contribuições de que tratam os artigos 2o e 5"deste Decreto-Lei;
2
- 50% (cinquenta por cento) da receita resultante da contribuição de que trata o
art. 3odeste Decreto-lei. (...)
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.819 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002211/2009-51

Art. 3o É mantido o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) a contribuição
previdenciária das empresas, instituído no § 4o do artigo 6° da Lei n° 2.613, de 23 de
Setembro de ¡955, com a modificação do artigo 35, §2°, item VIII, da Lei número
4.863, de 29 de novembro de 1965.
26.
Ressalte-se que o próprio Supremo Tribunal Federal, no Recurso Especial
325.437/SP, de 03/03/2004, já consolidou o entendimento de que essa contribuição
atende ao princípio da universalidade e a sua incidência não está condicionada a que a
empresa exerça atividade exclusivamente rural. A contribuição não é um tributo
corporativista a ser suportado por uma determinada classe, 26.1. A referida contribuição
destina-se a fornecer recursos à entidade prevista em lei, atualmente o INCRA, para
que, no interesse da sociedade, sejam executadas as políticas públicas voltadas à
reforma agrária, tendo, portanto, natureza evidente de contribuição de intervenção do
domínio econômico.
27. Acrescenta-se que a legalidade e a constitucionalidade da cobrança da contribuição
ao INCRA, de todas as empresas, sejam elas de natureza urbana ou rural, foram
devidamente tratadas em parecer da Consultoria Jurídica do MPAS, Parecer/CJ n°
1.113/98, do qual extraíram-se os seguintes trechos:
19.
Fica, pois, evidente a obrigação cio recolhimento do adicional de 0,2% (dois
décimos por cento) ao INCRA, restando demonstrado pela legislação acima indicada
que o adiciona! de 0.2% (dois décimos por cento) desde a Lei n" 2.613/55 foi devido ao
INCRA, por todas as empresas em geral, o falo de o SENAI não possuir em seus
quadros, empregados vinculados à Previdência Rural não a exclui da responsabilidade
previdenciária, explicitada na Lei Complementar n° li/71.
20.
Ademais, a contribuição para o INCRA e FUNRURAL sempre incidiu, desde a
sua criação, sobre a folha de salários de todos os empregadores, o que rebate, também, a
tese de que a empresa urbana não estaria obrigada a contribuir para o INCRA e
FUNRURAL. Nem as contribuições anteriores e tampouco a atual estabeleceram que a
empresa que não possua empregados vinculados à previdência rural não possam
contribuir para esta.
21.
Todavia, sobre o percentual destinado ao FUNRURAL, sua incidência resta
prejudicada, uma vez que o sistema rural foi extinto quando entrou em vigor a Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, que estabeleceu o plano de custeio da seguridade social,
de acordo com os princípios de equivalência e uniformidade e demais diretrizes fixadas
pela Constituição Federal de 1988; unificando os sistemas previdenciários urbano e
rural. (destaques não constam do texto original)
27.1. Pelo exposto, não assiste razão à Impugnante quanto ao pretendido neste ponto,
LEGALIDADE DO SEBRAE
28. A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - SEBRAE - foi criada pela Lei n° 8.029, de 12/04/90, que autorizou o Poder
Executivo a desvincular da Administração Pública Federal, o antigo CEBRAE,
mediante sua transformação em serviço social autônomo, consoante disposto em seu
artigo 8o.
28.1. O Poder Executivo, fazendo uso da supracitada autorização legal, editou o Decreto
n° 99.570, de 09/10/90, transformando o CEBRAE no atual SEBRAE (ait. Io). Do
mesmo modo que a Lei n° 8.029/90, o Decreto n° 99.570/90 manteve a autorização para
o INSS arrecadar o adicional da contribuição, com o repasse ao SEBRAE, nos termos
seu artigo 6o: O adicional de que trata o parágrafo LEGALIDADE DO SEBRAE 3o do
art. 8oda Lei n°8.029, de 12 de abril de 1990, será arrecadado pelo Instituto Nacional da
Seguridade Social - INSS e repassado ao SEBRAE nó prazo de trinta dias após a sua
arrecadação.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.819 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002211/2009-51

28.2. Em 28/12/90, foi editada a Lei n° 8.154, que em seu artigo 8o, § 3o, definiu os
percentuais devidos a título do adicional da contribuição, na forma de alíquotas
progressivas: 0,1% no exercício de 1991; 0,2% em 1992; e 0,3% a partir de 1993.
29. Desta forma, pode-se perceber que a questionada contribuição destinada ao custeio
do Serviço de Apoio às Microempresas e às Pequenas Empresas foi criada como uma
majoração das contribuições devidas ao SESI/SENAI, SESC/SENAC e, posteriormente,
ao SEST/SENAT, criado após o acima mencionado Decreto-Lei, por meio da Lei n°
8.706, de 14/09/93. Desta sorte, todas as pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento da
contribuição devida às referidas entidades, por força dos dispositivos legais retro,
passaram a ser obrigadas ao recolhimento do adicional devido ao SEBRAE.
29.1. A Lei n° 8.154/90 dispôs que as empresas referidas no artigo Io do Decreto-lei n°
2.318/86, além de continuarem pagando as contribuições para o SESI, SENAI, SENAC
e SESC, passariam também a contribuir para o SEBRAE. Assim, sendo claro o caráter
acessório da contribuição destinada ao SEBRAE, não apresenta relevância jurídica a
destinação, finalidade e natureza da referida contribuição ao SEBRAE, pelo que a
circunstância de constituir-se, ou não, em contribuição parafiscal especial de
intervenção no domínio econômico não tem o condão de afastar o seu aspecto acessório,
conforme acima exposto, não havendo de se falar, dessa forma, em ofensa ao art. 149 da
Constituição Federal.
29.2. Ressalte-se, ademais, que a contribuição destinada ao SEBRAE encontra-se
embasada no art. 149, da Constituição Federal, e, tratando-se de contribuição parafiscal
de intervenção no domínio econômico, visando ao financiamento de políticas de
desigualdade, incentivando as micros e pequenas empresas, não se faz necessária a
contraprestação às empresas contribuintes.
29.3. Pelo exposto verifica-se não assistir razão à Impugnante quanto ao ora
pretendido.
Da SELIC
A recorrente questiona ainda, aplicação da taxa SELIC para o computo dos juros
moratórios. Especificamente quanto à aplicação da Taxa SELIC, a regularidade da sua aplicação
é matéria sumulada, conforme abaixo transcrito:
Súmula CARF n° 4: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia -SELIC para títulos federais.
Do exposto voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da matéria
relativa à relação de representantes legais (Súmula Carf no 88), em reconhecer a decadência do
lançamento até o período de 05/2004 (inclusive) e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao
recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.819 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002211/2009-51

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital